Tribunal: TJES
Processo: 5015691-33.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015691-33.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SUELITON DA ROCHA NARCISO

COATOR: 2º Vara De Execução Criminal Do foro De Colatina

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5015691-33.2024.8.08.0000

Juízo de origem
: 2ª Vara Criminal de Colatina/ES

Paciente
: Sueliton da Rocha Narciso

Autoridade Coatora
: MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES

Relator
: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor do paciente Sueliton da Rocha Narciso, alegando constrangimento ilegal pela negativa de progressão ao regime semiaberto, fundamentada no inadimplemento da pena de multa. Alega-se hipossuficiência econômica e preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em definir se o não pagamento da pena de multa, quando demonstrada a hipossuficiência econômica do apenado, pode obstar a progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 112 da LEP exige o cumprimento de fração da pena e o bom comportamento carcerário como requisitos para a progressão de regime.
4. A jurisprudência do STJ e do STF excepciona a exigência do pagamento da multa quando há demonstração da impossibilidade financeira do apenado.
5. No caso concreto, restou comprovada a hipossuficiência do paciente, tornando indevida a exigência da quitação da multa como requisito para a progressão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem concedida para determinar a imediata progressão do paciente ao regime semiaberto, independentemente do pagamento da multa penal.

Tese de julgamento
:

"O inadimplemento da pena de multa não impede a progressão de regime quando demonstrada a hipossuficiência do apenado."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

LEP, art. 112
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp n. 2.134.384/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10/06/2024, DJe 13/06/2024
.

STF, EP 12/DF, rel. Min. Roberto Barroso
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, conceder a ordem nos termos do voto do Relator
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS Nº 5015691-33.2024.8.08.0000
PACIENTE:
SUELITON DA ROCHA NARCISO
AUTORIDADE COATORA:
MM. JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES
RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Sueliton da Rocha Narciso, alegando constrangimento ilegal em razão da negativa da progressão de regime pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES. A defesa sustenta que o paciente já cumpriu o requisito objetivo e subjetivo necessário para a concessão da progressão ao regime semiaberto, conforme preceituado pelo artigo 112 da Lei de Execução Penal (LEP), tendo cumprido 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 12 (doze) dias de sua pena de 5 (cinco) anos de reclusão.

Sustenta ainda que a negativa foi fundamentada no inadimplemento da pena de multa, posicionamento baseado em entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), cuja definição ainda está pendente de análise definitiva pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.152. Alega que a impossibilidade de pagamento da multa não pode ser utilizada como obstáculo para a progressão de regime, uma vez que o paciente não possui meios financeiros para arcar com tal obrigação.

O Ministério Público Estadual manifestou-se favoravelmente à concessão da progressão de regime, salvo a existência de eventual falta disciplinar superveniente. A Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou pelo não conhecimento do habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem.

ANÁLISE

É cediço que a progressão de regime é um direito subjetivo do apenado que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação, não podendo ser indevidamente obstada sem fundamento jurídico idôneo. O artigo 112 da LEP exige o cumprimento de parcela da pena e o bom comportamento carcerário como pressupostos para a progressão.

No caso em tela, restou demonstrado nos autos que o paciente preenche o requisito objetivo para a progressão desde 14/07/2024, bem como não há nos autos qualquer falta disciplinar que inviabilize a concessão do benefício.

A negativa da progressão foi fundamentada no inadimplemento da pena de multa, sob o argumento de que o STF firmou entendimento no sentido de que o pagamento da multa é requisito indispensável para a progressão de regime. Contudo, tal entendimento é excepcionado nos casos em que há demonstração de hipossuficiência econômica do apenado.

JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEL

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou entendimento de que a impossibilidade financeira do apenado de pagar a multa não pode obstar a progressão de regime:

É consolidado no âmbito desta Corte Superior o entendimento de que o não pagamento da pena de multa obsta a progressão de regime, salvo se houver comprovação da hipossuficiência do apenado. 2. Sobre o aspecto da impossibilidade financeira do condenado, vale destacar que em 28/2/2024, no julgamento dos recursos especiais 2.090.454/SP e 2.024.901/SP, o Tema Repetitivo 931/STJ foi novamente revisitado pela Terceira Seção desta Corte Superior, tendo sido estabelecido que "[o] inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária”. (AgRg no REsp n. 2.134.384/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.)

Ademais, o próprio STF, no julgamento da EP 12/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, destacou que a inadimplência da multa deve ser analisada à luz da condição econômica do condenado, não podendo ser um óbice absoluto à progressão:

“O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que "o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional", sendo tal condição excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica em pagar as parcelas do ajuste (EP 8 ProgReg-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 1º/7/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 19-09-2017 PUBLIC 20-09-2017).” (AgRg no REsp n. 2.055.938/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

CONCLUSÃO

No presente caso, o paciente apresentou declaração de hipossuficiência, demonstrando que não possui condições de arcar com a multa imposta. Assim, a exigência do pagamento da multa como condição para a progressão de regime configura indevida restrição ao direito do apenado, contrariando os princípios da individualização da pena e da ressocialização.

Diante do exposto,
CONCEDO A ORDEM
, determinando a imediata progressão do paciente ao regime semiaberto, independentemente do pagamento da multa penal, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e STF.

É como voto.

03